Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS RETIDOS EM IMÓVEL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O juízo de origem determinou a restituição dos bens móveis da autora, retidos nas dependências da ré.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve correta distribuição do ônus probatório quanto à propriedade e à posse dos bens móveis que a apelada pretende reaver, diante da alegação da apelante de que caberia à autora comprovar, de forma robusta, a titularidade e a localização dos bens.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes ("Termo de Cessão de Uso de Ginásio de Esportes") estabelece expressamente que os bens e equipamentos da apelada não se incorporariam ao imóvel, devendo ser restituídos ao final da relação.
4. A apelada produziu documentação idônea, consistente em notas fiscais, recibos, registros fotográficos e declarações, suficientes para comprovar a titularidade dos bens indicados.
5. A alegação da apelante de que não lhe competia comprovar a inexistência dos bens não procede, pois, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a inexistência dos objetos no local ou a sua titularidade.
6. A jurisprudência reconhece que, embora a produção de prova negativa possa, em certos casos, configurar prova diabólica, a situação dos autos não se enquadra nessa hipótese, porquanto cabia à ré trazer elementos mínimos de prova em apoio à sua defesa.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se configurando prova diabólica a exigência de demonstrar a inexistência ou titularidade diversa dos bens retidos.